Tribunal: TJMMG
Processo: 2000512-56.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000512-56.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 19/12/2024 Publicação: 17/01/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIMES DE ABANDONO DE POSTO E DE PREVARICAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA DE AMBOS OS RÉUS – RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Deve ser mantida a condenação dos réus se restam comprovadas nos autos a materialidade e a autoria dos delitos de abandono de posto e de prevaricação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Márcio Elias Cruz e Renato Silva Ferreira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento aos recursos das defesas, mantendo, na íntegra, a r. sentença. RELATÓRIO Trata-se de dois recursos de apelação interpostos pelo Cb PM Márcio Elias Cruz e pelo Cb PM Renato Silva Ferreira contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou parcialmente procedente a denúncia, para: Absolver o Cb PM Márcio Elias Cruz do delito tipificado no art. 195 do Código Penal Militar (CPM), nos termos do art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e condená-lo, pela prática do crime previsto no art. 319 do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedido a suspensão condicional da pena (sursis); Absolver o Cb PM Renato Silva Ferreira da infração penal descrita no art. 202 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, e condená-lo pelo delito tipificado no art. 195 do CPM, à reprimenda de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedido sursis – Eventos 163, 164 e 189 – Processo Originário). Os réus foram denunciados pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, no dia 29 de abril de 2021, na cidade de Itabirito/MG, durante a madrugada, o denunciado Cb PM Renato abandonou, sem ordem de superior, o posto que lhe tinha sido designado. Ainda, restou apurado que o denunciado CB. PM Renato Silva Ferreira, embriagou-se, quando em serviço. Nas mesmas circunstâncias de hora e local mencionadas acima, o CB. PM Márcio Elias Cruz deixou de levar ao conhecimento da autoridade competente a infração cometida por seu superior, cometida no exercício do cargo. Assim agindo, o militar Cb. PM Márcio Elias Cruz, ainda, deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer sentimento pessoal. Restou apurado que, no dia fático acima descrito, o Cb. PM Renato compareceu para o serviço, por volta das 00h00min, horário em que se iniciava seu turno. O militar armou-se e, por volta das 00h40min, saiu para realizar patrulhamento, junto ao Cb. PM Márcio Elias Cruz. Também se apurou que, o militar CB. PM Renato Silva Ferreira ingeriu bebida alcoólica, mesmo estando de serviço. O CB. PM Renato Silva Ferreira foi visto descartando uma lata de cerveja no interior do quartel, e testemunhas visualizaram três recipientes vazios da referida bebida alcoólica, depois que a guarnição do referido militar retornou à sede da 250ª Cia PM, entre 01h30 e 2h. Além disso, o militar realizou chamado ao COPOM, por volta das à 01h46min09seg, apresentando fala embolada, evidenciando estado de embriaguez (evento 10 e evento 1, IPM3, p 45/56). Após as 02h02min, quando os militares teriam novamente saído da sede da 250ª CIA, o Cb. PM Renato Ferreira abandonou o posto que lhe tinha sido designado, pois deslocou para sua própria residência, sendo levado pelo Cb. PM Márcio Elias e não retornando ao serviço. O Cb. PM Márcio Elias, após deixar o Cb. PM Renato em sua residência, não informou o fato aos demais militares de serviço acerca da situação, nem assumiu o comando do turno, o que deveria ter sido feito, dada sua condição de militar mais antigo. Ao contrário, retornou à sede da 250ª, lá permanecendo até o encerramento de sua escala, sem colocar a VP em modo indisponível via COPOM e sem informar as alterações de turno aos superiores ou aos subordinados. Assim, ao deixar de tomar diversas providências cabíveis, para satisfazer sentimento pessoal de coleguismo quanto ao CB. PM Renato Ferreira, o Cb. PM Márcio Elias indevidamente deixou de praticar atos de ofício, e os praticou em desacordo com a lei. Durante sua permanência na sede da 250ª até o encerramento do turno, o Cb. PM Márcio Elias, ao ser chamado diversas vezes pelo COPOM, às 03h51min38seg (peças IPM 3, p5), alegou que não teria sido possível atender a rede rádio naquele momento, porque estava fazendo uma abordagem. Entretanto, o relatório do GPS da viatura (peças IPM 3 p 18/29) demonstra que o veículo e o militar se encontravam parados na sede da 250ª Cia PM, abandonando o serviço de patrulhamento. Ao final, ao desarmar-se e repassar o serviço durante o final do turno, o militar Cb. PM Márcio Elias deixou de informar a alteração do turno ao 3º. Sgt. PM Souza, ocultando o abandono de posto e o estado de embriaguez do Cb. PM Renato, por sentimento de mau coleguismo. Frente ao exposto, o denunciado Cb. PM Renato Silva Ferreira encontra-se incurso nos crimes previstos no art. 195 (abandono de posto), e art. 202 (embriaguez em serviço), todos do Código Penal Militar, enquanto o denunciado CB. PM Márcio Elias Cruz encontra-se incurso no crime previsto no art. 319 (prevaricação), todos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 do Código Penal Militar [...] – (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 1º de agosto de 2022 (Evento 1 – RECE_DENUN3 – Processo Originário), e os réus foram devidamente citado (Evento 40 – ANEXO3; Evento 41 – MANDCITACAO2 – Processo Originário). Na audiência ocorrida em 4 de maio de 2023, o réu Cb PM Renato Silva Ferreira não se fez presente, em que pese ter sido devidamente requisitado. Foram ouvidas as testemunhas da acusação, Sgt PM Maurílio Eustáquio de Souza Júnior (VÍDEO2), Cb PM Emerson Giovani da Silva (VÍDEO3), Cb PM Reinaldo de Souza Luciano (VÍDEO4) e Sd PM Filipe Rodrigues Soares (VÍDEO5). Na oportunidade, o Ministério Público ofertou o aditamento da denúncia, “a fim de retificar a qualificação dos fatos sendo denunciado Cb PM Renato Silva Ferreira denunciado como incurso nos crimes previstos no art. 195 e no art. 202 do CPM sendo denunciado CB PM Márcio Elias Cruz denunciado como incurso nos crimes previstos nos artigos 319 e 195 também do CPM”. O juiz titular recebeu o aditamento da exordial acusatória e determinou a citação do acusado do Cb PM Márcio Elias Cruz quanto ao referido aditamento (Evento 42 – Processo Originário). O acusado Cb PM Márcio Elias Cruz foi devidamente citado no tocante ao aditamento da denúncia (Evento 56 – MANDCITACAO2 – Processo Originário). No dia 19 de setembro de 2023, foi realizada audiência, ocasião em que foi ouvida a testemunha de defesa 3º Sgt PM Sydney Antônio de Barros (VÍDEO2) (Evento 72 – Processo Originário). Na audiência realizada em 8 de fevereiro de 2024, procedeu-se ao interrogatório dos réus Márcio (VÍDEO2) e Renato (VÍDEO3) (Evento 90 – Processo Originário). Na fase do 427 do CPPM, a defesa do réu Renato Silva juntou documentos (Evento 91 – Processo Originário). Já o Ministério Público pleiteou a juntada da Folha de Antecedentes Criminais, da Certidão de Antecedentes Criminais da Justiças Militar e comum (naturalidade e lotação) e do Extrato de Registros Funcionais, todas atualizadas, dos militares (Evento 98 – Processo Originário). A defesa do acusado Márcio Elias, por sua vez, nada requereu (Evento 100 – Processo Originário). No dia 27 de junho de 2024, em audiência, o Parquet, em alegações finais orais, pugnou pela procedência da denúncia, para condenar o réu Márcio Elias pelos delitos previstos nos arts. 195 e 319, ambos do CPM, bem como condenar o acusado Renato Silva pela prática dos crimes capitulados nos arts. 195 e 202, ambos do CPM. Já a defesa do acusado Márcio Elias requereu a sua absolvição do crime de prevaricação, nos termos do art. 439, alínea “c”, do CPPM, e do delito de abandono de posto, com fundamento no art. 439, alínea “a”, do CPPM. Por fim, a defesa do réu Renato Silva pleiteou a sua absolvição do crime de abandono de posto, com fulcro no art. 439, alínea “d”, do CPPM, e do crime de embriaguez em serviço, com base no art. 439, alínea “a”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A sentença foi proferida, na mesma oportunidade, nos seguintes termos: [...] O Conselho Permanente de Justiça decidiu por unanimidade de votos condenar o CB PM MÁRCIO ELIAS CRUZ pela prática do delito capitulado no artigo 319, do CPM, impondo-lhe a pena prevalente de 06 (seis) meses de detenção. O CPJ decidiu por unanimidade de votos absolver o referido militar da imputação constante do artigo 195, do CPM o fazendo nos termos do artigo 439, alínea "b", do CPPM. O CPJ decidiu por unanimidade de votos condenar o CB PM RENATO SILVA FERREIRA pela prática do delito capitulado no artigo 195, do CPM, impondo-lhe a pena prevalente de 06 (seis) meses de detenção. O CPJ decidiu por unanimidade de votos absolver o referido militar da imputação constante do artigo 202, do CPM o fazendo nos termos do artigo 439, alínea "e", do CPPM. As penas serão cumpridas em regime aberto. O CPJ por decisão unânime concedeu ao CB PM MÁRCIO ELIAS CRUZ o benefício da Suspensão Condicional da Pena pelo prazo de 02 (dois) anos, sujeitando-o às condições legais e ao cumprimento de 28 (vinte e oito) jornadas de 06 (seis) horas de trabalho além do turno normal de serviço a serem cumpridas no primeiro ano do período de prova. O CPJ por decisão unânime concedeu ao CB PM RENATO SILVA FERREIRA o benefício da Suspensão Condicional da Pena pelo prazo de 02 (dois) anos, sujeitando-o às condições legais e ao cumprimento de 24 (vinte e quatro) jornadas de 06 (seis) horas de trabalho além do turno normal de serviço a serem cumpridas no primeiro ano do período de prova – Eventos 163, 164 e 189 – Processo Originário). Irresignada, a defesa do acusado Renato Silva interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais, sustentou que recorrente deve ser absolvido do delito de abandono de posto, nos termos do art. 439, alínea “d”, do CPPM. Ressaltou que o apelante esclareceu, no seu interrogatório, que estava com princípio de enfermidade, motivo pelo qual, por força alheia a sua vontade, entendeu por bem se isolar dos companheiros de serviço, já que, à época dos fatos, o mundo vivenciava a pandemia da COVID-19. Explicou que, no período dos fatos, a Prefeitura de Itabirito tinha adotado um plano que visava a preservar à vida e à saúde, em razão da denominada “Onda Roxa”, pois a capacidade de leitos de UTI exclusivos para COVID-19 estava com ocupação máxima. Afirmou que o recorrente apenas prezou pela segurança e a saúde de todo o corpo militar da cidade, pois a sua sogra tinha sido acometida pela doença, ao passo que, em razão de o mal-estar persistir, procurou atendimento médico logo após o fato, justificado por atestado médico. Esclareceu que o réu somente pode apresentar o atestado médico após o turno de serviço, pois sua condição de saúde ainda era periclitante, já que ainda não tinha feito o teste para atestar ou não a doença em questão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Frisou que o réu não agiu querendo abandonar o posto por simples vontade ou por mero comodismo, esclarecendo que, mesmo não conseguindo contato com o seu chefe direto, ele, de forma zelosa, instruiu o motorista da viatura em que estava para que retornasse até a companhia e desse apoio a guarnição. Disse que o apelante tem vinte anos honrados de prestação de serviço à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), vários elogios, notas meritórias e um conceito elevado para fins de ficha funcional (A+0050). Pontuou que, após a suposta prática do delito de abandono de posto, o réu continuou prestando o seu honrado serviço, tendo o reconhecimento do comandante do 61º Batalhão da PMMG, que lhe conferiu, certificado, em 5 de dezembro de 2023, por não deixar de cumprir com destaque as suas funções. Assegurou que o fato em exame foi excepcionalíssimo, pois o apelante se recolheu na sua residência em razão de uma emergência médica, para preservar o bem-estar de toda a corporação, enfatizando que não tinha outra medida a ser adotada por ele. Defendeu a ausência de dolo na conduta perpetrada pelo acusado, que não teve vontade livre e consciente de abandonar o lugar de serviço para o qual foi designado nem mesmo a intenção de prejudicar a corporação. Asseverou que o réu agiu em conformidade com o art. 39 do CPM ao preservar o direito à saúde seu e de outrem e sacrificar o posto de serviço, pois considerou aquele mais importante dada toda a situação complexa que a pandemia trouxe. Por fim, pleiteou a absolvição do apelante Renato Silva do delito de abandono de posto, nos termos do art. 439, alíneas “d”, do CPPM, (Evento 200 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do réu Márcio Elias, por sua vez, sustentou que se mostra viável a sua absolvição, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM. Alegou que a decisão combatida está dissociada das provas produzidas no curso da instrução processual. Destacou que o recorrente, além de desconhecer a ocorrência de tais crimes, também não poderia ter tomado providência em virtude da subordinação direta ao Cb Renato no turno de serviço. Explicou que o recorrente é mais moderno que o corréu Renato, o qual era comandante da guarnição e naquele dia estava como coordenador do turno de serviço, conforme é possível extrair da escala de serviço. Esclareceu que o corréu, ao assumir o turno de serviço, já não se sentia bem, porém, mesmo assim, executou o trabalho operacional até às 3h da manhã, quando deu ordem (legal) ao apelante Márcio para que o deixasse em sua residência, pois se medicaria e, caso não melhorasse, procuraria socorro médico, e assim o fez. Disse que o CB Renato permaneceu armado e informou que desarmaria pela manhã, que era apenas para o recorrente avisar ao intendente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Assinalou que o apelante Márcio, após deixar o corréu Renato em sua residência, retornou à sede da Cia reforçou o policiamento da sede, conforme determinado por ele, que era o seu comandante direto. Elucidou que o réu Márcio permaneceu na Cia até o encerramento do turno, pois, naquele dia, não houve mais qualquer solicitação para atendimento das viaturas policiais. Sustentou que o apelante apenas cumpriu o seu dever legal e hierárquico, acatando e cumprindo as ordens do policial mais antigo do turno, caso contrário, cometeria o crime de desobediência. Afirmou que em nenhum momento percebeu ou visualizou o corréu fazendo uso de bebidas alcóolicas e não entendeu que, o deslocamento dele até a residência por questões de saúde, poderia ser interpretado como crime militar. Salientou que, ao encerrar o turno de serviço, o recorrente informou pessoalmente ao 3º Sgt Maurílio Eustáquio de Souza e a outros militares sobre a situação do corréu ocorrida durante o turno de serviço, tendo aquele, inclusive, dado ciência dos fatos ao Ten Herbert, via painel administrativo. Ressaltou que o Sgt Maurílio Eustáquio de Souza, ao final do seu depoimento, teceu elogios ao apelante sobre a sua conduta profissional e comprometimento com o trabalho policial, o que corrobora o seu caráter e compromisso institucional. Argumentou que o corréu seguiu os protocolos dos órgãos de saúde, indo para casa para se medicar e somente depois foi à UPA, pois as orientações médicas eram “evitar” ao máximo a exposição em casos de suspeita de contaminação pela COVID-19. Frisou que o apelante em nenhum momento faltou com a verdade e que as provas produzidas ao longo da instrução são insuficientes para lastrear a sua condenação. Finalmente, pugnou pela absolvição do apelante Márcio Elias do delito de prevaricação, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM (Evento 205 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento dos apelos defensivos (Evento 219 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento dos recursos, “mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou os Cb PM MÁRCIO ELIAS CRUZ e Cb PM RENATO SILVA FERREIRA nas sanções, respectivamente, dos artigos 319 e 195, ambos do Código Penal Militar” (Evento 10). É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço dos recursos, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, infere-se que o acusado Renato foi condenado pela prática do delito de abandono de posto, previsto no art. 195 do Código Penal Militar (CPM), e o réu Márcio foi condenado pela prática do crime de prevaricação, tipificado no art. 319 do CPM. De acordo com a denúncia, o acusado Cb Renato, no dia 29 de abril de 2021, na cidade de Itabirito/MG, durante a madrugada, abandonou, sem ordem de superior, o posto que lhe tinha sido designado. Nas mesmas circunstâncias, o apelante Cb Márcio deixou de levar ao conhecimento da autoridade competente a infração cometida por seu superior no exercício do cargo. Assim agindo, o réu Márcio deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer sentimento pessoal. Inconformada, as defesas pleitearam a reforma da r. sentença, para absolver os réus. Compreendo, contudo, que razão não lhes assiste, uma vez que o conjunto probatório é coeso e idôneo para comprovar a materialidade e a autoria delitivas. Quanto ao delito de abandono de posto imputado ao apelante Renato, não há dúvida nos autos de que o réu abandonou o serviço durante a madruga e se descolou até sua residência, lá permanecendo até o fim do serviço, sem sequer comunicar seus superiores e subordinados. No seu interrogatório judicial, o acusado relatou que, no dia dos fatos, estava escalado para trabalhar de 00h00min às 07h00min, porém, por volta das 2h00min ou 3h00min, pediu ao corréu Márcio, motorista da viatura, para deixá-lo na sua residência, pois estava passando mal. Disse que ficou na sua residência e procurou atendimento médico após o término do horário do seu turno. Confirmou que abandonou o posto durante o serviço do referido horário até às 07h00min, sem autorização e sem comunicar a seu superior e ao Centro de Operações Policiais Militares (COPOM), ressaltando que era o mais antigo do turno e, de fato, não repassou o comando para outro militar. Ressaltou que deu ordem ao Cb Márcio para que ele voltasse à companhia e, na medida do possível, desse apoio a outra guarnição, pois no período noturno só trabalham duas guarnições. Esclareceu, ao ser questionado, que não acha correto, sendo o militar mais antigo, ter ficado indisponível e não ter comunicado e dado orientações/determinações a outro militar para que desse continuidade ao serviço (Evento 90 – VÍDEO3 – Processo Originário). Em juízo, a testemunha Sd Filipe Rodrigues Soares afirmou que armou o apelante Renato entre 23h30min e 00h00min, mas ele não compareceu para que pudesse desarmá-lo até 7h, quando houve a troca de turno. Asseverou que desarmou todos os militares que estavam escalados no turno da noite e que, como no sistema constava que o réu Renato ainda estava armado, informou essa situação ao militar que lhe rendeu. Salientou que, por volta de 4h, viu o Cb Márcio retornando à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 unidade militar, porém não viu o Cb Renato nesse momento (Evento 90 – VÍDEO5 – Processo Originário). Na fase judicial, o Sgt Maurílio Eustáquio de Souza Júnior informou que desarmou o Cb Renato aproximadamente 10h e que tomou ciência de que ele havia abandonado o posto apenas posteriormente, quando ligou para o Cb Márcio, que lhe informou que o Cb Renato passou mal durante o turno de serviço e, em razão disso, foi embora para casa (Evento 42 – VÍDEO2 – Processo Originário). Ora, ficou cabalmente demonstrado que o acusado, estando no comando da fração no dia dos fatos, abandonou o local de serviço durante o turno, deslocando-se para sua residência e lá permanecendo até o final do turno, sem qualquer comunicação prévia ou autorização de superior hierárquico. Sobre o delito de abandono de posto, o autor Guilherme de Souza Nucci ressalta que “a rígida disciplina da corporação exige respeito às ordens recebidas, motivo pelo qual não se concebe possa o militar sair de sua atividade por qualquer razão que não seja outra ordem superior”. O referido autor explica, ainda, que “o tipo penal envolve tanto o abandono do local de serviço como também a própria tarefa, em si mesma, desde que não concluída” (In Código Penal Militar comentado. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 303). Registre-se que a ausência de qualquer iniciativa para informar sua condição de saúde ao superior hierárquico e a impossibilidade de permanecer no turno de serviço desconfigura por completo o estado de necessidade invocado pela defesa. Conforme bem ponderado pelo douto Conselho Permanente de Justiça (CPJ): [...] O estado de necessidade alegado pela defesa não está configurado pelo fato de que não houve a comunicação do acusado ao superior que ele estava passando mal e por isso não poderia continuar no turno de serviço, não tendo havido também uma negativa do seu superior em liberá-lo do turno de serviço de maneira que o acusado se visse diante de um conflito entre bens jurídicos – Evento 189 – Processo Originário. Também não merece acolhimento a tese de ausência de dolo na conduta do réu, pois o apelante, de livre e espontânea vontade, abandonou o posto de trabalho, mesmo admitindo que tinha conhecimento da orientação da Polícia Militar, que estabelece que, quando um militar passa mal em serviço, torna-se indispensável a devida comunicação ao superior. Inclusive, o acusado tinha plena consciência de que era o mais antigo do turno, sendo de sua responsabilidade repassar o comando a outro militar, o que não feito, não tendo, sequer, comunicado a situação ao COPOM, deixando, portanto, a fração desguarnecida, sem um comandante. Não bastasse, a tentativa de atribuir à pandemia de COVID-19 uma excludente de ilicitude revela-se dissociada das obrigações inerentes ao serviço militar, especialmente porque o apelante não apresentou qualquer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 medida concreta para preservar a integridade da fração, limitando-se a abandonar o posto. Portanto, estando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, inviável é a absolvição do acusado Renato pelo delito de abandono de posto. Nesse sentido, há precedentes deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais: APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO - ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO - PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS COERENTES E HARMÔNICAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NEGADO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJMMG, Apelação Criminal n. 2000223-57.2021.9.13.0002, Relator: James Ferreira Santos, DJ.: 11/08/2022, DJe: 18/08/2022) (Destaque-se). APELAÇÃO CRIMINAL - ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO - MILITAR QUE DEIXA O LOCAL DE SERVIÇO, NO CURSO DO TURNO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DE SEU SUPERIOR - CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. (TJMMG, Apelação Criminal n. 0002638-52.2018.9.13.0002, Relator: Desembargador Jadir Silva, DJ.: 06/08/2020, DJe: 25/08/2020) (Destaque-se). No que diz respeito ao crime de prevaricação imputado ao recorrente Márcio, entendo que ficou devidamente comprovado que o militar, no exercício da função, voluntária e indevidamente, deixou de comunicar, à autoridade competente, as alterações de turno, com o intuito de satisfazer um sentimento pessoal de coleguismo em relação ao corréu Renato. No seu interrogatório judicial, o acusado afirmou que o comandante de guarnição, Cb Renato, passou mal durante o turno de serviço, motivo pelo qual solicitou que o levasse até a sua residência e que aguardasse o seu retorno na unidade militar, para darem continuidade ao serviço. Disse que informou aos outros dois militares que estavam de serviço sobre a ausência do Cb Renato e que ficou na sede da companhia até o final do seu turno, ressaltando que não houve qualquer acionamento durante o período de ausência do Cb Renato (Evento 90 – VÍDEO2 – Processo Originário). Em juízo, as testemunhas Cb Reinaldo de Souza Luciano e Cb Emerson Giovani da Silva afirmaram que, durante o turno, não foram informados sobre o Cb Renato ter deixado o turno de serviço, tendo ambos esclarecido que tiveram ciência da situação apenas em momento posterior ao término do turno (Evento 42 – VÍDEO3 e VÍDEO4 – Processo Originário). Na fase judicial, o Sgt Maurílio Eustáquio de Souza Júnior relatou que o acusado Márcio não lhe informou sobre o ocorrido quando o encontrou na troca de turno. Ressaltou que o Cb Márcio apenas lhe contou sobre a ausência do Cb Renato durante o turno quando ligou para ele com o intuito de saber o que havia acontecido, pois o Cb Renato não tinha desarmado e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 tinha que informar, via painel administrativo, ao seu superior sobre o ocorrido (Evento 42 – VÍDEO2 – Processo Originário). Em juízo, a testemunha Sd Filipe Rodrigues Soares ratificou que o apelante Márcio não lhe relatou nada quando retornou e permaneceu, durante a madrugada, na sede da unidade militar ou quando desarmou, não tendo repassado as alterações no turno decorrente da ausência do Cabo Renato (Evento 42 – VÍDEO5 – Processo Originário). Ora, é incontroverso nos autos que o recorrente Márcio deixou de informar as relevantes alterações de turno ocorridas no dia dos fatos ao seu superior hierárquico e aos seus subordinados, bem como não assumiu devidamente o comando do turno, mesmo sendo o militar mais antigo da fração, com a ausência do Cb Renato, visando satisfazer seu sentimento pessoal de coleguismo por este militar. O crime de prevaricação, tipificado no artigo 319 do CPM, caracteriza-se pela omissão voluntária e indevida em praticar ato de ofício para satisfazer sentimento ou interesse pessoal, o que se verifica no caso em exame. Sobre o delito, os autores Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger explicam: O elemento subjetivo no delito de prevaricação é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de retardar, não praticar ou praticar ato de ofício contrário à lei, mas com a qualificação de que essa conduta deve ser desenvolvida com o fim de satisfazer interesse ou sentimento pessoal (dolo específico ou elemento subjetivo especial do injusto), seja no sentido positivo ou negativo em relação a alguém, a um fato ou a um objeto. [...] “Sentimento” é um estado afetivo ou emocional, decorrente, pois, de uma paixão ou emoção (amor, ódio, piedade, avareza, cupidez, despeito, desejo de vingança, subserviência, animosidade, simpatia, benevolência, caridade etc.)”, sendo indiferente ao tipo penal a natureza do sentimento, que pode ser caracterizado como social ou antissocial, imoral ou moral, nobre ou torpe, etc. Configura-se o crime, por exemplo, como acima apontado, a prática das condutas nucleares por coleguismo [...] [...] o delito de prevaricação se consuma quando o autor deixa de praticar o que deveria fazer por força de seu ofício, ou ainda quando consuma o ato após o termo final que lhe foi imposto (retardamento), espécies omissivas, ou quando o realiza no prazo, mas de forma indevida, contrariando dispositivo legal, espécie comissiva [...] (In Manual de Direito Penal Militar – Volume Único – São Paulo: Editora JusPodivm, 2021, p. 1758/1759). No caso, a indevida omissão do apelante Márcio em realizar a comunicação obrigatória ao superior hierárquico ou assumir o comando do turno demonstra, de forma patente, sua intenção de proteger o corréu Renato Silva Ferreira, em flagrante violação aos preceitos que regem a Administração Militar. Registre-se que, embora a defesa sustente que a omissão em relatar o abandono de posto pelo corréu decorreu de subordinação hierárquica, julgo que os elementos dos autos demonstram, com clareza, que sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 conduta foi guiada por sentimento pessoal de coleguismo, incompatível com os deveres impostos pela função militar. Após deixar o corréu em sua residência, o apelante não tomou qualquer providência para informar imediatamente os superiores sobre a irregularidade, tampouco assumiu o comando do turno, embora fosse o militar mais antigo presente na fração. A alegação de que agiu sob ordens superiores é infirmada pelas provas coligidas, que evidenciam sua plena ciência das irregularidades e sua omissão deliberada, tanto que sequer informou ao Sgt Maurício durante a troca de turno sobre o ocorrido com o Cb Renato, somente relatou esse fato cerca de trinta minutos depois de encerrar o seu turno de serviço, ao receber uma ligação daquele, que estava apurando o ocorrido. Saliente-se que o réu permaneceu aproximadamente quatro horas dentro da unidade prisional sem que tivesse comunicado o superior hierárquico ou, ainda, entrado em contato com o corréu Renato para verificar quais providências deveriam ser adotadas. O silêncio e a passividade do apelante sobre fatos tão relevantes não deixam dúvida quanto ao dolo da sua conduta. Assim, restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, bem como o dolo específico, incabível é o acolhimento do pleito defensivo de absolvição do acusado Márcio. Nesse sentido, há decisão deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE PREVARICAÇÃO (ART. 319 DO CPM) E DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL (ART. 326 DO CPM) - CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE - CONDUTA CARACTERIZADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA - DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJMMG, Apelação Criminal n. 0000295-23.2017.9.13.0001, Relator James Ferreira Santos, DJ: 26/05/2022, DJe: 13/06/2022) (Destaque-se). “APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE PREVARICAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS. - Prevaricação é o ato de retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra as disposições legais, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. - O militar que se abstém da realização da conduta a que está obrigado, com a destinação específica de atender a sentimento ou interesse próprios, comete o delito de prevaricação, o qual ofende a Administração Militar, pois lhe causa dano ou perturba o normal desenvolvimento de sua atividade. - Estando sobejamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito, e a sentença embasada na prova dos autos, há que ser mantida a condenação. - Negado provimento ao apelo, mantendo-se a sentença de primeiro grau de jurisdição.” (TJMMG – Apelação n. 0005529-53.2012.9.13.0003; Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 16/09/2014) (Destaque-se). Diante do exposto, nego provimento aos recursos das defesas, mantendo, na íntegra, a r. sentença. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de dezembro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator